Tribunal: TJMT
Processo: 1016346-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016346-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR - CPF: 043.224.208-26 (AGRAVANTE), SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA - CPF: 098.222.368-40 (AGRAVANTE), KENJI YAMAMOTO - CPF: 312.205.178-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEITO COMINATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS EXECUTADOS POR ENTENDER TRATAR-SE DE VIA INADEQUADA PARA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO LUIZ CHAINÇA JUNIOR e SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINÇA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Preceito Cominatório c/c Indenização por Perdas e Danos
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0006043-66.2008.8.11.0041), proposto contra os agravantes por KENJI YAMAMOTO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados/agravantes por entender tratar-se de via inadequada para alegação de excesso de execução
(cf. Id. nº 121944977 dos autos de origem).

Os
executados/agravantes circunstanciam que a r. sentença exequenda os condenou à entrega livre e desembaraçada dos lotes nº 09 a 16 da Quadra 01 e dos lotes nº 08 a 14 da Quadra 02 do Loteamento Jardim Atalaia, e afirmam a desnecessidade de dilação probatória para acolhimento da exceção de pré-executividade dizendo que há nos autos prova documental de que “
o agravado levou o r. Juízo de piso ao erro ao informar que nenhum dos lotes teriam sido entregues
”, pois as próprias matrículas imobiliárias referentes aos lotes nº 10 a 15 da Quadra 01 informam que “
os mesmos já estavam escriturados e em posse do agravado, sendo que este, inclusive, alienou e procedeu a transferência de todos os imóveis para terceiros em agosto de 2004
” (sic – cf. Id. nº
175355692 - Pág. 5/8).

Aduzem que “
os lotes nº 08, 09 e 10 da Quadra 02 também já estavam escriturados em nome do agravado e em posse do mesmo
”, alegam que “
único lote que não estava desocupado era o lote nº 11 da Quadra 02
”, que somente foi entregue ao exequente/agravado em 19/04/2008, e que, assim, “
o valor devido tão somente se refere ao lote nº 11 da Quadra 02, até abril de 2008
”, sendo, portanto, flagrante o “
erro da apuração dos valores devidos em fase de liquidação
”
(sic – cf. Id. nº
175355692 - Pág. 10/12).

Alongam-se, ainda, sobre o desacerto do laudo pericial que quantificou o valor da indenização por perdas e danos em R$ 571.074,73 (R$ 6.416,57 por mês por 89 meses), repetem que “
foram avaliados lotes que já haviam sido entregues ao agravado, estando inclusive matriculados em nome do mesmo
”, dizem que deveria ser computado apenas o valor do aluguel do lote nº 11 da Quadra 02 (R$ 144,42 mensais), e concluem que o montante devido é de R$ 12.853,38
(sic – cf. Id. nº
175355692 - Pág. 12/15).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecido “
o evidente excesso da execução, tendo em vista erro ao qual o r. Juízo
(foi induzido)
pela parte agravada, determinando como valor correto o montante de R$ 12.853,38
”, ou então “
para que se anule a homologação do valor pelo Juízo de piso para que o mesmo reavalie o valor correto
” (sic – cf. Id. nº 175355692 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº
176786158
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 179590680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não acolheu a exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos:

“
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes a certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

A sentença prolatada neste processo condenou o excipiente a entregar diversos lotes de terreno no loteamento Jardim Atalaia de forma livre e desembaraçada ao excepto, além disso, também foi condenado ao pagamento de perdas e danos que seriam apurados em liquidação de sentença.

Depois de todos os imóveis terem sido entregues o excepto requereu a nomeação de perito para que fosse apurado o valor locatício dos bens para posterior prosseguimento do cumprimento de sentença pelo montante constatado.

O laudo não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes e foi homologado as fls. 17-18 do ID 48349120. Consigna-se que ambas possuíam advogado constituído.

Foi concluído que o valor dos imóveis resultaria na quantia de R$ 6.416,57 (seis mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos).

Considerando que a sentença determinou que o aluguel deveria incidir desde a citação que ocorreu em 13/11/2000 e que a imissão ocorreu em 19/04/2008, foi determinado o prosseguimento do feito pela quantia de R$ 571.074,73 (quinhentos e setenta e um mil e setenta e quatro reais e setenta e três centavos).

O excipiente alega, em suma, de que o excepto levou o Juízo a erro alterando as datas em que a imissão na posse dos imóveis ocorreu o que ocasionou excesso na execução.

Como já consignado no primeiro parágrafo desta decisão, a exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. No presente caso, a matéria levantada além de não ser de ordem pública também demanda dilação probatória para aferição. Isto, por si só, torna o indeferimento da exceção a medida que se impõe.

Não bastasse isso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o excesso de execução não é cabível em exceção de pré-executividade, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.
3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) – grifo nosso.

Superado este ponto, em prosseguimento ao feito, verifica-se que o exequente requer a alienação judicial de bens imóveis localizados em Rosário Oeste-MT.

Os imóveis foram penhorados e avaliados as fls. 15-17 do ID 48349129.

O exequente se manifesta no ID 48349129, fls. 26-34 impugnando o valor da avaliação, sob o argumento de que o valor dado está acima daquele praticado no mercado e, para justificar suas arguições, junta laudo de avaliação feito por perito avaliador (ID 48349129, fls. 39-40 e ID 48349129, fls. 1-15).

Os argumentos da impugnação foram acolhidos no ID 48349130, fls. 16-18 e foi nomeado o perito Sr. Vinícius Oliveira Kaiser para realização de novo laudo.

O
expert
fixou a verba honorária em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) (ID 48349130, fls. 27-34), valor que não foi impugnado pelo exequente.

Desta forma, até a presente data, não há avaliação dos imóveis para permitir que este Juízo os encaminhe a hasta pública.

Tendo em vista que o valor ofertado a título de honorários está acima do praticado no mercado, bem como a discordância do exequente, a destituição do perito é a medida que se impõe.

Ademais, considerando que a última avaliação via meirinho foi realizada há mais de 5 (cinco) anos e que, atualmente os Srs. Oficias de Justiça avaliadores possuem
know-how
para realizar tais trabalhos, mostra-se razoável a determinação de realização de nova perícia via mandado.

Por fim, resta a análise do pedido de desocupação do local feito pelo credor no ID 113710557. A parte em questão não possui legitimidade para pleitear a manutenção da posse do imóvel. O referido bem é de propriedade do executado, por força do contrato de permuta que ensejou o ajuizamento deste processo, além disso, encontra-se arrendado a terceiro, conforme informações do próprio devedor.

Assim, se o credor não é proprietário, nem possuí a posse, não há que se falar em deferimento do seu pedido. Nada impede, contudo, que tal pedido seja formulado pelo executado ou por futuro arrematante do imóvel caso vá a hasta pública.

1 – Diante do exposto acima, este Juízo
NÃO ACOLHE
a exceção de pré-executividade apresentada no ID 48353605, fls. 9-21.

(...)”

Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

No caso em tela, verifico que a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por outros meios.

A matéria é tema afeto à relação jurídica obrigacional, diretamente vinculada ao direito probatório e com repercussão sobre o patrimônio, estando, desse modo, inserida no âmbito da disponibilidade das partes, de modo que inexiste qualquer interesse público que legitime a sua cognoscibilidade,
ex ofício
, pelo Poder Judiciário

Não vejo qualquer erro na decisão agravada. O que se extrai é que a discussão apresentada na exceção de pré-executividade oposta após a instauração do cumprimento de sentença não é, essencialmente, sobre falta de condições da ação, pressupostos processuais ou outras questões de ordem pública, mas, sim, sobre o suposto excesso de execução proveniente do desacerto do laudo pericial que quantificou o valor da indenização por perdas e danos, pretendendo os agravantes rediscutir a apuração desses valores sob a alegação de que o agravado induziu o juízo de piso a erro ao informar que nenhum dos lotes teriam sido entregues, sendo que conforme muito bem observado pelo juízo de piso “
o laudo não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes e foi homologado as fls. 17-18 do ID 48349120
”, portanto, me parece, inclusive, que eventuais impugnações com relação ao laudo pericial já foram abarcadas pelo fenômeno da preclusão.

Ainda, considerando que os executados não suscitam nulidade intrínseca ao título executivo, mas sim pretendem discutir aspectos fáticos inerentes à execução do contrato exequendo e, a partir daí, demonstrar o alegado excesso de execução, parece-me certo, a total incompatibilidade da matéria com a via de cognição estrita da exceção de pré-executividade, bastando notar que uma nova apuração do valor exequendo, depende de exame analítico do conjunto fático-probatório, não podendo ser discutido na via eleita.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023